Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Habeas Corpus Criminal Processo No: 0701019-91.2023.8.07.9000 Impetrante: Naiara Wilke de Siqueira Paciente: Walter Mamede Gomes Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Diante do fato noticiado de que a impetrante estará fora do Distrito Federal no dia da sessão de julgamento presencial, 15 de junho de 2023, defiro o pedido de adiamento formulado (ID 47728873). Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial, em face da sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator